Tribunal: TJES
Processo: 5006074-83.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5006074-83.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALBERTO FONTANA

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ALBERTO FONTANA
, pelo qual se busca combater ato coator imputado ao
Sr.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na suposta ausência de fornecimento do medicamento necessário para o seu tratamento oncológico.

Em suas razões, informa ser portador de câncer em fase de metástase (CID 10 - C34.1), sendo prescrito, por médico especialista em oncologia, o tratamento com o medicamento SOTORASIB, na dosagem de 960 mg/dia. Devido ao alto custo do medicamento (aproximadamente R$90.000,00 por mês), sustenta ser dever do Estado custear o referido tratamento oncológico.

Instado a esclarecer, com precisão, o ato coator realizado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde (despacho de ID 5242258), uma vez que não foi identificado ato concreto praticado pela autoridade dita coatora, o autor não se manifestou tempestivamente, conforme certidão de ID 5500107.

Petição intempestiva do autor (ID 5519146).

Decisão inicial (ID 5547353) indeferindo o pedido liminar, tendo em vista não haver nos autos documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora

Informações da autoridade coatora no ID 5854687.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6032143) opinando pelo conhecimento do presente
mandamus
, eis que presentes os seus pressupostos legais, para, no mérito, denegar a segurança postulada, nos termos da fundamentação exarada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ALBERTO FONTANA
, pelo qual se busca combater ato coator imputado ao
Sr.

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na suposta ausência de fornecimento do medicamento necessário para o seu tratamento oncológico.

Em suas razões, informa ser portador de câncer em fase de metástase (CID 10 - C34.1), sendo prescrito, por médico especialista em oncologia, o tratamento com o medicamento SOTORASIB, na dosagem de 960 mg/dia. Devido ao alto custo do medicamento (aproximadamente R$90.000,00 por mês), sustenta ser dever do Estado custear o referido tratamento oncológico.

Instado a esclarecer, com precisão, o ato coator realizado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde (despacho de ID 5242258), uma vez que não foi identificado ato concreto praticado pela autoridade dita coatora, o autor não se manifestou tempestivamente, conforme certidão de ID 5500107.

Petição intempestiva do autor (ID 5519146).

Decisão inicial (ID 5547353) indeferindo o pedido liminar, tendo em vista não haver nos autos documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora.

Informações da autoridade coatora no ID 5854687.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6032143) opinando pelo conhecimento do presente
mandamus
, eis que presentes os seus pressupostos legais, para, no mérito, denegar a segurança postulada, nos termos da fundamentação exarada.

E, após compulsar detidamente os presentes autos, adianto que não vejo razões para alterar o entendimento proferido em sede de decisão preliminar.

Inicialmente, cumpre destacar que direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Dependendo de comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança. Logo, imprescindível a prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade apontada.

Neste sentido, é cediço que o direito líquido e certo amparado pela via heroica do Mandado de Segurança será aquele prontamente evidenciado com a peça inaugural, através de prova documental pré-constituída, contra o qual não cabe qualquer discussão a respeito da sua validade, ou certeza.

Acerca do conceito de direito líquido e certo, assim preleciona HELY LOPES MEIRELLES:

“
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitada na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios judiciais
.
”
(
in
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 37).

Firmada esta premissa, e após detida análise dos autos, restou constatado que o Impetrante não instruiu o
mandamus
com documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora, sendo incabível a concessão da segurança pleiteada.

No caso em espécie, não foi apresentado qualquer documento comprovando a negativa, por parte da suposta autoridade coatora, de fornecimento do medicamento SOTORASIB para o tratamento oncológico do impetrante.

Ressalto que, conforme despacho de ID 5242258, o impetrante foi intimado para esclarecer, com precisão, o ato coator realizado pela autoridade apontada como coatora, porém não se manifestou no prazo fixado (ID 5500107).

Posteriormente, de forma intempestiva (ID 5519146), o impetrante se manifestou nos autos, porém não obteve êxito em comprovar os requisitos necessários para corroborar a alegada ofensa ao direito líquido e certo sustentado na exordial.

Assim,
impossível verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder
, capazes de justificar a concessão da segurança pleiteada.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos do Tribunal da Cidadania:

"O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 5. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário que,
no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, o que não ocorreu na espécie
"
(AgRg no RMS 39.587/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/09/2014.); [não existem destaques no original]

"O mandado de segurança exige demonstração de ofensa a direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes"
(MS 17.954/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/03/2014.). [não existem destaques no original]

Com efeito, a inexistência do ato coator, ou ao menos, a desídia na sua juntada aos autos, revela, em última análise, a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Dito isso, verifica-se que a primeira condição para que prospere a ação mandamental é a ocorrência de ato de autoridade que acarrete ameaça ou lesão a direito líquido e certo à pessoa.

Mesmo assim, como mencionado alhures, foi oportunizado ao impetrante que indicasse, com clareza, o ato coator praticado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, contudo o mesmo não logrou êxito comprová-lo .

Repita-se, no caso dos autos, o impetrante não comprovou a recusa, por parte do Estado, em fornecer o medicamento que necessitava. Não há, portanto, a indicação do ato que tenha violado seu direito líquido e certo.

Na verdade, o que ocorreu foi que o autor impetrou diretamente o presente
writ
, sem antes requerer, de forma administrativa, o medicamento necessário ao seu tratamento, não existindo, dessa forma, ato coator violador de direito líquido e certo da parte, como prescrevem os arts. 5º, LXIX da Constituição Federal e 1º da Lei nº 12.016/09.

Nesses termos, segura das r
azões expostas,

DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SOTORASIB. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR VIOLADOR DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA.

1.
O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Dependendo de comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança. Logo, imprescindível a prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade apontada.

2.
Firmada esta premissa, e após detida análise dos autos, restou constatado que o Impetrante não instruiu o
mandamus
com documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora, sendo incabível a concessão da segurança pleiteada.

3.
No caso em espécie, não foi apresentado qualquer documento comprovando a negativa, por parte da suposta autoridade coatora, de fornecimento do medicamento SOTORASIB para o tratamento oncológico do impetrante.

4.
Na verdade, o que ocorreu foi que o autor impetrou diretamente o presente
writ
, sem antes requerer, de forma administrativa, o medicamento necessário ao seu tratamento, não existindo, dessa forma, ato coator violador de direito líquido e certo da parte, como prescrevem os arts. 5º, LXIX da Constituição Federal e 1º da Lei nº 12.016/09.

5.
Com efeito, a inexistência do ato coator, ou ao menos, a desídia na sua juntada aos autos, revela, em última análise, a inexistência de pressuposto processual para o processamento do mandado de segurança, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009.

6.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria de votos, denegar a segurança, nos termos do voto daa Relatora.